Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-66.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o art. 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando há provas seguras e harmônicas da materialidade e da autoria de ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogas atribuído ao jovem.
3. Considerando-se a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do adolescente, que se encontra em estado de grande vulnerabilidade, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra adequada e necessária para a socialização e reeducação do menor.
4. Recurso conhecido e desprovido.